Tribunal: TJMT
Processo: 0006098-53.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006098-53.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LEIDIANE SOUSA DA SILVA - CPF: 019.804.003-26 (APELADO), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), LEIDIANE SOUSA DA SILVA - CPF: 019.804.003-26 (APELANTE), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – IMPOSSIBILIDADE DO RESSARCIMENTO EM DOBRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

II – Restando comprovado à cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes. (STJ, AGINT NO RESP 1574656 SP 2015/0303047-8, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 01/10/2020).

V – Tendo em vista que a sentença de piso declarou a inexistência da relação contratual, impossível acolher pedido para que os juros de mora incidam a partir da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e repetição do indébito, no 0006098-53.2017.8.11.0024, proposta por LEIDIANE SOUSA DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora alegou ser titular de conta bancária junto à reclamada, onde recebe o benefício previdenciário de sua filha, menor de idade, portadora de doença grave.

Confessa que já contratou com empréstimo com a instituição bancária requerida. Entretanto, percebeu que estava sofrendo desconto de empréstimos que nunca solicitou ou recebeu qualquer contra prestação.

Que após diligencia junto à instituição, a instituição bancaria teria lhe informado que os descontos se referiam aos contratos:

1 - Cédula de Crédito Bancário no 217.408.836, num valor de R$ 3.200,00, parcelado em 40 (quarenta) vezes de R$ 188,23, contrato de origem o qual tem a numeração 014091836;

2 - Contrato no 242719902, valor do empréstimo R$ 480,00, com data de início 04/10/2013 e data prevista para finalizar o pagamento em 04/09/2017, o valor da parcela R$ 40,65;

3- Contrato no 242382312, valor do empréstimo R$ 510,00, com data de início 28/09/2013 e data prevista para finalizar o pagamento em 28/08/2015, cujas parcelas mensais correspondem ao montante de R$ 50,65, cada.

4 - Proposta Pé Quente Bradesco no 0160/050022966-7, cujo valor mensal, corresponde ao montante de R$ 10,00 (Dez Reais) em 60 parcelas.

5 - Contrato no 231946087, onde consta no extrato fornecido pelo Reclamado, apenas que corresponde a 40 (quarenta) parcelas e se encontra atualmente com um saldo devedor do total de R$ 523,53 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) – consta ainda, que a data de celebração do contrato foi 15/02/2013 e data de vencimento (ou melhor, última parcela) será dia 06/07/2016, com parcelas num valor de R$ 61,13.

Aduziu que sua conta bancária serve exclusivamente para o recebimento do beneficio da sua filha, menor, portadora de doença grave.

Enfatizou que o beneficio previdenciário é a única fonte de renda da sua filha, e que “não é justo que sejam efetuados descontos indevidos sobre o beneficio”.

Com tais argumentos, requereu a declaração da inexistência da dívida, bem como requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria discorreu sobre a legalidade da suposta contratação.

Que os empréstimos forma realizados no caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal.

Que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, pugnando ao final pela improcedência da ação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pela procedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Assim, ante a afirmação de não ter celebrado os contratos em discussão, incumbiria à empresa requerida comprovar sua regularidade, a teor do que dispõe o art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu, não tendo a requerida juntado aos autos documentos aptos a comprovar a regularidade dos contratos em discussão.

Sequer impugnou de maneira especificada os contratos descritos pela autora na peça inicial.

(...)

Desta forma, levando-se em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum e o bem jurídico lesado, entendo como justo e correta a fixação do dano experimentado pela parte reclamante, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, vez que cinco foram os eventos danosos em datas diversas e, desta forma, impossível atribuir um deles para marco inicial dos juros.

No que tange ao pedido de restituição do indébito, não comporta acolhimento, tendo em vista que cabia à autora demonstrar o pagamento dos valores para fazer jus à restituição, o que não ocorreu.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,

confirmando a tutela de urgência concedida, para:

Declarar a inexistência dos contratos em discussão, quais sejam:

1 - Cédula de Crédito Bancário no 217.408.836, num valor de R$ 3.200,00, parcelado em 40 (quarenta) vezes de R$ 188,23, contrato de origem o qual tem a numeração 014091836;

2 - Contrato no 242719902, valor do empréstimo R$ 480,00, com data de início 04/10/2013 e data prevista para finalizar o pagamento em 04/09/2017, o valor da parcela R$ 40,65;

3 - Contrato no 242382312, valor do empréstimo R$ 510,00, com data de início 28/09/2013 e data prevista para finalizar o pagamento em 28/08/2015, cujas parcelas mensais correspondem ao montante de R$ 50,65, cada.

4 - Proposta Pé Quente Bradesco no 0160/050022966-7, cujo valor mensal, corresponde ao montante de R$ 10,00 (Dez Reais) em 60 parcelas.

5 - Contrato no 231946087, onde consta no extrato fornecido pelo Reclamado, apenas que corresponde a 40 (quarenta) parcelas e se encontra atualmente com um saldo devedor do total de R$ 523,53 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) – consta ainda, que a data de celebração do contrato foi 15/02/2013 e data de vencimento (ou melhor, última parcela) será dia 06/07/2016, com parcelas num valor de R$ 61,13.

Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).'

A parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que a sentença e contraditória, já que a fundamentação aponta que o valor do dano moral é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entretanto, o dispositivo final aponta o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu embargos da seguinte forma:

Assim, corrijo o erro material apontado, fazendo constar do dispositivo da sentença:

“Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO.

Primeiro Recurso interposto por LEIDIANE SOUSA DA SILVA, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) por fim, afirmou que instituição bancaria operou com má fé ao efetuar o desconto indevido, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do dano material em dobro.

Segundo Recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A., aduzindo; (i) sobre a legalidade da suposta contratação; (ii) que os empréstimos forma realizados no caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal; (iii) colaciona extratos bancários; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, pugnando ao final pela improcedência da ação; (v) alternativamente, requereu a redução do valor do quantum indenizatório; (vi) Por fim, que a aplicação dos juros ocorra a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas, purgando respectivamente pelo desprovimento da parte adversa.

A Douta Procuradoria manifestou pelo provimento parcial do recurso interposto por Leidiane Souza da Silva, tão só para majorar a indenização e fixar o valor pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, Leidiane Souza da Silva e Banco Bradesco S.A., recorrem da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou em parte procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Inicialmente, esclareço que as matérias Recursais são correlatas, razão pela qual, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

A controvérsia está em saber se é caso de declarar a inexistência do débito e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados em benefício previdenciário de pessoa com deficiência e menor de idade.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que embora a Instituição Bancária tenha defendido a regularização da contração do empréstimo consignado, não foi capaz de trazer aos autos cópia do suposto contrato, bem como não foi capaz de demonstrar a disponibilização dos supostos créditos.

Nesse sentido, como bem mencionado pela Douta Procuradoria, a instituição bancária requerida não logrou êxito em demonstrar a dos contratos bancários, se limitando a apresentar extratos bancários da Conta em nome da autora Lidiane Sousa da Silva.

Entretanto, pode-se visualizar que a única contratação de empréstimo, movimento do dia 20/02 – empréstimo pessoal, no valor de R$ 1.000 (mil reais) diz respeito ao empréstimo reconhecido como válido pela autora na inicial, e não aos contratos ora questionados.

Assim, nos termos do art. 373 II, competia a Instituição Bancária desconstituir o direito da parte autora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol.

I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONVERGEM NO MESMO SENTIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência da relação jurídica entre as partes restou, a todo momento, incontroversa nos autos. O acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, em diversas ocasiões, houve a realização de mais de um serviço dentro do mesmo mês, a despeito de as notas fiscais, acostadas aos autos, demonstrarem o pagamento de apenas um serviço no mês a ela relativo. Desse modo, não se pode deixar de reconhecer que a autora desempenhou satisfatoriamente o ônus que competia, a rigor do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. (TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Por fim,

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente não indexou no caderno processual provas de seus alegados, bem como não cumpriu com a determinação judicial em pagar os valores inerentes à perícia grafotécnica judicial, não se livrando do ônus em demonstrar que o contrato combatido é hígido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

Assim, é evidente que havendo descontos indevidos, correta a condenação ao pagamento de danos morais.

Dessa forma, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto à repetição do indébito, é de se frisar que tal cobrança adveio da falha na prestação de serviços da ré, devendo ser objeto de devolução simples. A devolução em dobro somente é cabível quando houver demonstração de má-fé do fornecedor do produto ou serviço.

No caso concreto, não há prova da existência de má-fé no ato praticado pelo réu, em especial porque a má-fé não pode ser presumida, havendo necessidade de prova efetiva de sua ocorrência.

Nesse sentido colaciono jurisprudência de minha lavra:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31)– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5-Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (TJMT, APELAÇÃO 0002745-97.2016.8.11.0037, SEGUNDA CAMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 05/05/2021).

Ainda,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AGINT NO RESP 1574656 SP 2015/0303047-8, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 14/09/2020).

Nesse sentido, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor ao valor do Dano Moral, esclareço que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Assim, a indenização deve ser fixada a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) devem ser majorados para R$ 6.000,00 (seis mil e quinhentos reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pleito da instituição bancária para que os juros de mora ocorram a partir da data da condenação, friso que a sentença de piso declarou a inexistência da relação contratual entre as partes, e equivocamente fixou o inicio da incidência dos juros de mora a partir da citação.

Ocorre que se tratando de relação extracontratual, a sentença de piso deveria ter aplicado a Súmula 54 STJ estipula que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Entretanto, tendo em vista que apenas o Recurso da instituição bancária abordou tal tema, e em observância ao principio da congruência consubstanciada nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, entende-se que: o juiz, ao decidir, deve ater-se aos pedidos das partes e somente a eles, não podendo ir. além, para conceder mais ou coisa diversa, nem podendo deixar de analisar qualquer um deles.

Dessa forma, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto, devendo a incidência dos juros de mora incidir na da data da citação.

Em face dessas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do BANCO BRADESCO S.A., e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de LEIDIANE SOUSA DA SILVA, apenas para majorar o quantum indenizatório, nos termos da fundação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023